Tribunal: TJMT
Processo: 1021671-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021671-50.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JEAN DA ROSA FORTUNATO - CPF: 049.846.511-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA SCAVAZINI DA COSTA FORTUNATO - CPF: 036.382.541-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RECORRIDO INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 129, § 1o, III e § 10, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/2006 – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIBERATÓRIA – REQUESTADA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO DEMONSTRADAS NA HIPÓTESE – RECORRIDO QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE DESDE OS FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA OU DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM PROL DA OFENDIDA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTA A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que exista indícios da autoria delitiva em desfavor do recorrido, não se deve decretar sua prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal) quando a medida não se demonstrar necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito apresentado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos no 469-39.2019.811.0087 (código 120968), revogou a prisão preventiva de
Jean da Rosa Fortunato
, o qual é investigado pela suposta prática do crime descrito no artigo 129, § 1o, inciso III e § 10, ambos do Código Penal, com implicações da Lei no 11.340/2006 (decisão – Id. 111522969).

Irresignado, o
Parquet
, tem por objetivo a segregação cautelar do recorrido, expedindo-se imediatamente o mandado de prisão (Id. 111522972).

Em contrarrazões, a defesa rechaça os argumentos, pugnando pelo desprovimento do recuso (Id. 111522976).

Em sede de juízo de retratação, o douto Magistrado manteve a decisão na íntegra, pelos fundamentos nela exarados (Id. 126079687).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 117299465), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. NOVA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos no 469-39.2019.811.0087, revogou a prisão preventiva de
Jean da Rosa Fortunato
.

Sustenta o
Parquet
que, no presente caso, em 16 de fevereiro de 2019, o recorrido tentou arrombar a porta do quarto da vítima, proferindo diversas ameaças de morte e xingamentos, sendo que a vítima solicitou medidas protetivas de urgência.

Na mesma data (16/02/2019), o recorrido foi preso em flagrante delito, sendo-lhe, no entanto, concedida a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo o
Parquet
, apenas dois dias após ter sua liberdade provisória concedida, o representado violou as condições elencadas pelo Juízo, tendo ido à residência da vítima no dia 18 de fevereiro de 2019 e passou a lhe agredir verbalmente, com a prolação de xingamentos e fisicamente, desferindo um soco na boca da ofendida, o que ocasionou a perda de um dente.

A irresignação, no entanto, não merece prosperar.

Quanto a decisão que relaxou a prisão do requerido em 25 de fevereiro de 2019, o magistrado singular assinalou que:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que o acusado teve sua prisão preventiva decretada em 101-102, em razão de supostamente ter descumpridos as medidas protetivas concedidas em favor da ofendida Andressa Scavazini da Costa.

A ordem pública não sofrerá qualquer reflexo com a liberdade dos réu, não havendo, até então, qualquer razão para supor que solto voltará a delinquir. O deferimento do benefício não importará em desprestígio da Justiça, pois não se vislumbra, em que pese a gravidade do delito, um clamor social pela sua manutenção cautelar.

Não há nos autos elementos concretos que possam embasar, a meu sentir, a prisão preventiva, ao menos não nesta fase do procedimento criminal.

Logo, não vislumbro hipótese de risco à sociedade, pela soltura do acusado.

Sendo assim, não vislumbrando motivos para manter o indiciado preso, nos termos do que dispõe o art. 321 do CPP, REVOGO o decreto de prisão cautelar e CONCEDO liberdade provisória ao preso JEAN DA ROSA FORTUNATO. [...]”
(Id. 111522969)

Pois bem.

É cediço que a prisão provisória é medida excepcional, cabendo apenas nas hipóteses de extrema necessidade. Além do
“fumus comissi delicti”
(prova do crime e indícios suficientes de autoria), a medida de exceção encontra-se condicionada aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem os quais não deve ser decretada ou mantida.

No caso em apreço, por ora, se percebe que a segregação cautelar do acusado, tal como entendeu o Juízo
a quo
, não se mostra necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei.

Afinal, decorridos um pouco mais de três anos desde o desenrolar inicial dos fatos, eventual pertinência da medida cautelar extrema, se presente à época, certamente não mais subsiste, sobretudo diante da ausência de notícias de reiteração criminosa e/ou descumprimento por parte do recorrido das medidas protetivas que haviam sido deferidas à vítima.

E, de fato, a abstenção de qualquer prática criminosa durante esse período, no caso, um pouco mais de três anos, conduz à conclusão de que a liberdade do recorrido, por ora, não constitui afronta à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal.

Nesta esteira, por mais gravosa a conduta, em tese, praticada pelo recorrido seja, a gravidade concreta dos atos atribuídos, isoladamente considerada, não constitui elemento para a segregação cautelar extrema, fazendo-se necessário, repisa-se mais uma vez, que se mostrem presentes outros fundamentos, como o acautelamento da ordem pública, a conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, não presentes na hipótese em voga.

Nesse sentido:

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
(HC 609.998/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/3/2021).

Neste sentido, diante do não preenchimento das exigências legais da pretendida custódia preventiva, entende-se que a liberdade do acusado, ao menos neste momento processual, deve ser mantida. À vista desses argumentos, pois, impossível o acolhimento do pleito recursal ministerial.

Com essas considerações,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022